Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702536-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSY PALOMA VIEIRA CORREIA AGRAVADO: CARLOS MAGNO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSY PALOMA VIEIRA CORREIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001088-51.2017.8.07.0020, manejada pela Agravante em desfavor de CARLOS MAGNO RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pleito de penhora sobre percentual do salário do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. A exequente requer o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do executado. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Volvam-se imediatamente os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão retro. Águas Claras, DF, 27 de janeiro de 2022 19:08:01.” (Num. 113898063 do Feito originário) Diz a Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que o entendimento constante na fundamentação da decisão agravada foi suplantado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados mais recentes e, assim, a compreensão atual é de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é relativa. Acrescenta que restou “incontroverso na origem que o valor de R$ 5.816,09 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) corresponde a 10% (dez por cento) de honorários profissionais arbitrados, sendo que gozam das mesmas prerrogativas do crédito alimentar.” (Num. 32249457 - Pág. 5). Afirma que “há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família” (Num. 32249457 - Pág. 5). Sustenta que “consta nos autos extrato da remuneração do devedor (ID n. 113679927), que comprova que o executado compõe o CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e percebe renda mensal líquida superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento dos honorários advocatícios, conforme requerido e indeferido na origem” (Num. 32249457 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito com o provimento do Agravo de Instrumento para “para que oficie-se CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 30% ou como entender o Tribunal, dos rendimentos líquidos do devedor, ora agravado (rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios, IR e Previdência), bem como, para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada ao juízo e processo de origem, até o limite do valor referente a honorários advocatícios, no valor de R$ 5.816,09 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos).” (Num. 32249457 - Pág. 10). Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi concedido prazo ao Agravante para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), tendo sido esclarecido que, a despeito de o recurso instrumental ter sido interposto em nome da Credora, que é beneficiária da gratuidade de Justiça, o objeto da insurgência restringe-se à órbita dos direitos do Advogado, Credor da verba honorária em execução, a quem a gratuidade não se estende, já que é de natureza pessoal. O preparo foi devidamente recolhido em dobro (Num. 32329768). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001088-51.2017.8.07.0020, indeferiu o pleito de penhora sobre percentual do salário do Executado, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante não teceu qualquer consideração em suas razões de recurso. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador